Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-67.2017.8.11.0013
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000692-67.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 33.664.525/0001-80 (RECORRENTE), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO), EDILTO PEREIRA DE MACEDO - CPF: 445.829.006-15 (RECORRIDO), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DECLARATÓRIA DA PRESCRIÇÃO - DESCONSTITUÍDA - PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA
- APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE
- ADIMPLEMENTO DO DÉBITO NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, nos moldes do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2.

Assim, não há que se falar em prescrição, pois não transcorridos cinco anos entre o vencimento da dívida e a distribuição da ação, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída.

3.

Comprovada a existência do débito e ausente prova do adimplemento da dívida pela parte requerida, impõe-se a procedência da ação de cobrança.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020